Tribunal: TJMT
Processo: 0004058-15.2011.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004058-15.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (APELADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE BENS ADQUIRIDOS PARA ATIVO FIXO DA EMPRESA – FATO GERADOR NÃO IMPLEMENTADO – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Tratando-se de bens adquiridos para o consumo ou ativo fixo da empresa contribuinte, desnaturado está o conceito de mercadoria (fato gerador do ICMS), porquanto a sua circulação não objetive a obtenção de proveito financeiro ou lucro empresarial. 2. Não se verifica implementado o fato gerador do ICMS, tornando ilegítima exação fiscal a este título, eis que os produtos adquiridos por consumidor final constituem situação fática totalmente distinta da concepção de mercadoria em circulação. 3. Apelo desprovido” (TJMT, N.U 0010358-22.2013.8.11.0055, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 28/02/2019)

2.

Hipótese dos autos em consonância com o entendimento trilhado por este Sodalício.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Declaratória
ajuizada por SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (proc. n. 0004058-15.2011.8.11.0055), julgou parcialmente procedente o pedido para declarar “
a ilegalidade da cobrança de ICMS por estimativa simplificado, em razão da ausência de fato gerador capaz de ensejar a cobrança do supracitado imposto, eis que a empresa autora figura como consumidora final não contribuinte das referidas mercadorias, restando, pois, anulada a cobrança de ICMS por estimativa relativo à NF no. 232785-1
”, bem ainda condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, ou seja, R$ 2.545,45 (dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Em
suas razões, aduz que a despeito da alegação da parte contrária de não ser contribuinte do ICMS, as notas fiscais acostadas indicam o contrário, pois há expressa menção do seu número de inscrição estadual, tendo sido utilizada para obter o benefício de recolhimento da alíquota interestadual.

Alega que a Apelada “
utiliza-se em outros Estados, da inscrição estadual, concedida apenas à contribuinte do ICMS em Mato Grosso, para se usufruir da alíquota diferenciada, mas, ao aportar no Estado de origem, argumenta-se que a venda foi feita a consumidor final, que não é contribuinte do ICMS
”.

Cita que “
a manutença da sentença será um prêmio à ilegalidade e um insulto aos cidadãos honestos, que pagam corretamente seus impostos
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido declaratório contido na exordial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 3153822.

Na petição de Id. 6840085, a empresa Apelada colaciona acórdão deste Sodalício corroborando suas alegações.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço do apelo.

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15.

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Declaratória
ajuizada por
SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido para anular a cobrança de ICMS por estimativa relativa à NF n. 232785-1.

O reconhecimento da ilegalidade da cobrança se deu diante da constatação de que as mercadorias objeto das notas fiscais (lâmpadas) foram adquiridas para uso próprio,

não guardando pertinência com a atividade econômica a ser desenvolvida pela requerente, visto que seriam empregadas para a edificação de sua sede, que sequer estava instalada, de forma que a empresa seria destinatária não contribuinte.

Tal qual consta na sentença, “
considerando que os bens destinados ao ativo fixo imobilizado da parte autora não possuíam destinação mercantil, bem como não mantinham pertinência com a atividade gerida pelo futuro estabelecimento comercial, visto que os produtos foram adquiridos no intuito de concluir a edificação da empresa, supermercado, evidencia-se imprópria a conceituação destes produtos como mercadorias e, via de consequência, torna inviável a cobrança de ICMS
”.

Pois bem. A questão
sub judice
já foi debatida por este Sodalício, segundo o qual foio entendimento no mesmo sentido adotado pelo Juízo singular.

Com efeito, colaciono julgados proferidos por esta Corte de Justiça em casos análogos envolvendo, inclusive, as mesmas partes litigantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, PELOS ESTADOS DESTINATÁRIOS, NAS OPERAÇÕES DE COMPRA NÃO PRESENCIAL POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – IMPOSIÇÃO QUE AFRONTA O ARTIGO 155, § 2o, VII, DA CF/88 VIGENTE À ÉPOCA – SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. “O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, VII, alínea b. Recurso não provido.” (Apelação / Reexame Necessário 161150/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) Embora a Emenda Constitucional no 87/2015 tenha dado nova redação ao inciso VII do § 2o do art. 155 da CF, admitindo ao Estado de localização do destinatário, a cobrança correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, no que tange a responsabilidade pelo recolhimento, tem-se que a proibição de imputá-la ao destinatário final, ou seja, ao não contribuinte do imposto, como é o caso da impetrante, permaneceu incólume. (N.U 0006711-87.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL E
TRIBUTÁRIO
- APELAÇÃO CÍVEL - ICMS - INCIDÊNCIA SOBRE
BENS
ADQUIRIDOS PARA
ATIVO

FIXO
DA CONTRIBUINTE- . FATO GERADOR NÃO IMPLEMENTADO - ILEGITIMIDADE DA EXAÇÃO FISCAL - SENTENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de
bens
adquiridos para o consumo ou
ativo

fixo
da empresa contribuinte, desnaturado está o conceito de mercadoria (fato gerador do ICMS), porquanto a sua circulação não objetive a obtenção de proveito financeiro ou lucro empresarial. 2. Não se verifica implementado o fato gerador do ICMS, tornando ilegítima exação fiscal a este título, eis que os produtos adquiridos por consumidor final constituem situação fática totalmente distinta da concepção de mercadoria em circulação. 3. Apelo desprovido.
(N.U 0010358-22.2013.8.11.0055, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 28/02/2019)

Ainda: Ap. 0005594-95.2010.8.11.0055, julgado em 07/10/2021; Ap. 0002364-74.2012.8.11.0055, julgado em 24/09/2018; Ap/Reex. n. 71312/2015, julgado em 11/07/2016 e Ap/Reex. n. 57236/2015, julgado em 25/04/2016.

Como já consignado por esta Corte no voto proferido no recurso de Apelação n. 0010358-22.2013.8.11.0055, acima indicado, “
o fato da Apelada deter inscrição de contribuinte de ICMS não é suficiente para legitimar a exação sobre bens adquiridos para o seu consumo ou ativo fixo, haja vista que tal registro estadual pode se dar para fins de comercialização de outros produtos, diferentemente do que ocorre com os itens comprados sem qualquer índole de consistirem mercadoria para fins de obtenção de lucro empresarial
”.

Logo, sem delongas, considerando que a matéria em discussão (autuação de nota fiscal referente a mercadorias que serão empregadas na construção da sede de empresa) tem seu posicionamento deliberado, em sentido oposto às alegações recursais, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022